Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autoral e contraposto.
2. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação e contradição quanto à prova em relação à conexão e prejudicialidade com o processo no 0767912-16.2024.8.07.0016. No mérito, pleiteia a condenação do recorrido em litigância de má-fé e em danos morais por perseguição política e assédio processual, uso indevido de recursos da AMORVILLE, restrição à liberdade de expressão, conflito de interesses e desrespeito às prerrogativas do associado; indícios de irregularidade e má-gestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida em sede recursal cinge-se em definir, preliminarmente, se (i) a sentença prolatada é nula por ausência de fundamentação e, superada a premissa, se (ii) as condutas do recorrido ensejam em litigância de má-fé e condenação em dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nulidade da sentença. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o qual tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Preliminar rejeitada.
5. Da litigância de má-fé. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a má conduta processual foi realizada com o propósito de causar dano à parte adversa ou de obstruir o trâmite regular do processo, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes: Acórdãos 1910645, 1899240 e 1913821.
6. Do dano moral. As alegações e provas colacionadas não indicam a ocorrência de assédio judicial, a ponto de ficar configurada a prática de ilícito, de maneira que não estão presentes os requisitos para a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral. 6.1. O abuso do direito de defesa e excessos processuais, principalmente quando violam a boa-fé, devem ser reprimidos por via própria e, preferencialmente, no bojo das respectivas ações. 6.2. Não configurado o ato ilícito, a manutenção do indeferimento do pedido contraposto é medida adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 77 e 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585); TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; Acórdão 1899240, 07231271720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024; Acórdão 1913821, 07032911120228070006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024.